Tribunal: TJMT
Processo: 1014383-80.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014383-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), VILSON CARLOS FACIN - CPF: 545.873.289-87 (AGRAVADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – DANO AMBIENTAL – AUTO DE INFRAÇÃO –
BIS IN IDEM –
NÃO CONFIGURADO – CONDUTAS SEMELHANTES – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO.

A caracterização de
bis in idem
das infrações carece de instrução probatória, na medida em que a documentação juntada à inicial é insuficiente para demonstrar, de plano, a ilegalidade das autuações lavradas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Ordinária para o Arquivamento/Cancelamento ou Suspensão de Atos Administrativos n. 1015185-33.2023.8.11.0015, manejada pelo Agravado, deferiu a tutela de urgência e determinou a “suspensão do Termo de Embargo n. 769/d, com o consequente Desembargo do imóvel e a retirada do nome do Requerente da lista de áreas embargadas da SEMA/MT”.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o Juízo singular se equivocou, ao considerar que haveria, no caso, configurado a ocorrência do
bis in idem
, uma vez que o Agravado, segundo entendeu, teria sido autuado duas vezes em razão dos mesmos fatos.

Enfatiza que “(...) o simples fato de haver outras autuações lavradas supostamente pela mesma conduta não serve, por si só, para caracterizar o
bis in idem
, devendo ser consideradas: (a) a identidade fática; e (b) a competência comum para autuação, ressalvada a prevalência da multa aplicada pelo órgão licenciador”.

Argumenta que os fatos descritos nos Autos de Infração lavrados contra o Agravado não são idênticos, de modo que não cabe falar em
bis in idem
, devendo manter-se hígido o auto de infração lavrado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), como também o respectivo termo de embargo suspenso pela medida liminar ora agravada.

Requer, portanto, o provimento do recurso interposto para alterar a decisão agravada.

No id. 173122163, consta a decisão que deferiu o pedido de liminar requerido pelo agravante, recebendo o recurso com efeito suspensivo.

O agravado apresentou contraminuta no id. 175950162, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Instada a manifestar, A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo provimento do Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso (id.176863650).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, pretende a recorrente, a reforma da decisão proferida nos autos da Ação Declaratória, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado.

Na liminar, o juízo
a quo
assim consignou:

“(...)

No caso, infere-se que a parte Requerente havia sido autuada pelo IBAMA –
Auto de Infração n. 9046222-E
– e embargada –
Termo de Embargo n. 670596-E
– em 19.05.2015, supostamente
“Destruir 180,60hectares de floreta nativa a corte raso, objeto de especial preservação (Amazônia Legal), sem autorização da autoridade ambiental competente”
, na Fazenda Santa Rita de Cassia, na cidade de Marcelândia- MT, prevista no artigo 70 da Lei Federal n° 9605/98.

Não obstante, infere-se que o órgão ambiental estadual, por meio de seu agente de fiscalização, lavrou novo Auto de Infração de n° 1564D, Termo de Embargo/Interdição n° 769D, lavrados em 07/02/2019, pela prática, em tese, das mesmas infrações administrativas prevista no artigo 70 da Lei Federal n° 9605/98, supostamente
“por desmatar a corte raso 175,6384ha de vegetação nativa, em área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme relatório técnico n° 041/CFFL/SUF/SEMA/2019
”, na Fazenda Santa Rita de Cassia, na cidade de Marcelândia- MT.

Diante de tais premissas, em análise de cognição sumária, infere-se que os autos de infração estão consubstanciados nos mesmos artigos violados, assim como há descrição semelhante da ocorrência que resultou na autuação, havendo, apenas, mínima divergência quanto a quantidade de área suspostamente desmatada, o que não permite afastar a ocorrência de sua sobreposição, especialmente pela análise da imagem de satélite de ID. 118975398, evidenciando-se, assim, o
fumus boni iuris
.

Denota-se que apesar da aplicação da penalidade estadual ter preferência em relação a federal, na espécie, o auto de infração federal é anterior (2015) à fiscalização da SEMA- MT (2019), devendo, a princípio, a primeira prevalecer.

Evidenciada a probabilidade do direito, o perigo de dano consubstancia-se, na espécie, no fato do Requerente estar impedido de gozar do seu direito de propriedade e, por conseguinte, explorar as atividades agropecuárias no imóvel, situação que afeta a esfera individual e coletiva, já que a exploração da atividade que ele pretende é imprescindível para potencializar a economia do país.

Não é demais lembrar que, na hipótese, não se vislumbra qualquer risco de dano inverso, na medida em que, caso a demanda venha ser seja julgada improcedente ao final, há total possibilidade de retorno das partes ao
status quo ante
.

Assim, presentes os REQUISITOS AUTORIZADORES da TUTELA de URGÊNCIA, quais sejam, probabilidade do direito (“
fumus boni iuris
”) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (“
periculum in mora
”), o DEFERIMENTO é MEDIDA que SE IMPÕE.

“
Ex positis
”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR postulado no sentido de DETERMINAR a IMEDIATA SUSPENSÃO do TERMO de EMBARGO nº 769/D, com a consequente DESEMBARGO DO IMÓVEL e a RETIRADA do NOME do REQUERENTE da LISTA de ÁREAS EMBARGADAS da SEMA/MT, até final desfecho da presente ação.

(...)”.

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em saber se deve ser determinado ao Estado de Mato Grosso, ora Agravante, que determine a suspensão imediata do Termo de Embargo n. 769/D e, consequentemente, promova o desembargo do imóvel e a retirada do nome do Agravado da lista de áreas embargadas da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA/MT).

Não obstante os argumentos recursais, e conforme já registrado na decisão que deferiu o efeito ativo, constato que a decisão proferida pelo juízo primevo comporta reforma.

O Decreto n° 6.514/2008, ao regulamentar a lei supracitada, foi claro ao vedar o
bis in idem
, nos seguintes termos:

Art. 12. O pagamento de multa por infração ambiental imposta pelos Estados, Municípios, Distrito Federal ou Territórios substitui a aplicação de penalidade pecuniária pelo órgão federal, em decorrência do mesmo fato, respeitados os limites estabelecidos neste Decreto.

Para configuração do
bis in idem
, portanto, há de se identificar a dupla aplicação de penalidade por mesmo fato, ou seja, por fatos idênticos.

Colhe-se dos autos que o Auto de Infração n.º 9046222/E e Termo de Embargo n.º 670596/E, ambos lavrados em desfavor do Agravado, imputou-lhe a seguinte conduta: “Destruir 180,60 hectares de floresta nativa a corte roso, objeto de especial preservação (Amazónia Legal), sem autorização da autoridade ambiental competente”.

Por outro lado, o Auto de Infração n.º 1564/D e o Termo de Embargo n.º 769/D, objetos da presente lide, contém a seguinte descrição: “Desmatar a corte raso, 175,6384ha de vegetação nativa, em área de reserva legal e sem autorização do órgão ambiental competente, conforme Relatório Técnico n.º 041/CFFL/SUF/SEMA/2019”.

Logo, em que pese se tratar,
a priori
, de objetos semelhantes, tenho que, nesta fase de cognição sumária, não restou comprovada a dupla autuação por fato idêntico.

Inclusive, a decisão ora guerreada fez constar que se trata de condutas “semelhantes”, o que não importa, por óbvio, na duplicidade de autuação.

Sendo assim, somente após a devida instrução processual, e a devida produção de provas, que poderá ser identificada a dita igualdade entre os fatos constantes de ambos os autos.

Por todo o narrado, verificam-se ausentes os requisitos ensejadores da medida requerida pelo ora Agravado, de forma que a procedência do presente Recurso de Agravo de Instrumento é medida que se impõe.

Nesta linha de intelecção:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL E TERMO DE EMBARGO - PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DO MEIO AMBIENTE AFASTADA - SÚMULA 206 E IAC 10 DO STJ - FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR - ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - ATO ADMINISTRATIVO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, LEGITIMIDADE, IMPERATIVIDADE E EXIGIBILIDADE - AUTOS LAVRADOS PELA SEMA E PELO IBAMA - CARACTERIZAÇÃO DO BIS IN IDEM QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, a instalação de Vara Especializada não altera a competência prevista em Lei ou na Constituição Federal, nos termos da Súmula n.º 206 e IAC n.º 10, sendo, portanto, facultado ao autor optar livremente pelo ajuizamento de seu pleito contra o Estado no foro de seu domicílio, no do fato ou ato que originou a demanda, no de situação da coisa ou, ainda, na Capital do Estado, conforme art. 52, parágrafo único, do CPC.

2. O auto de infração elaborado pelo agente do Órgão de fiscalização ambiental é ato administrativo que goza de presunção de veracidade e legitimidade, além de imperatividade e exigibilidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a ilegalidade no procedimento, principalmente na hipótese destes autos, em que a autuação se baseou em imagens de satélite que demonstram a supressão de vegetação no local.

3. A caracterização de
bis in idem
das infrações carece de instrução probatória, na medida em que a documentação juntada à inicial é insuficiente para demonstrar, de plano, a ilegalidade das autuações lavradas pela SEMA e pelo IBAMA.

4. Agravo de Instrumento desprovido.

(N.U 1016860-13.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

Logo, com a cautela de estilo, a decisão agravada deve ser retificada.

Forte nessas razões, em consonância ao parecer ministerial, dou
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023